Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0713045-20.2021.8.07.0003 APELANTE: ELIZEU VIEIRA DE SOUSA JUNIOR, MATHEUS SIQUEIRA DE QUEIROZ, JACKSON GABRIEL LOPES ATAYDE, GABRIEL DE ALCANTARA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a notícia do falecimento do acusado Jackson Gabriel, na petição de ID 32572317, intime-se a respectiva Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a noticiada morte mediante a juntada aos autos da certidão de óbito ou apresentar as razões recursais pendentes. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator